Tribunal: STF
Processo: Rcl 78287
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Fitbank Instituição de Pagamentos Eletrônicos S/A em face acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Processo 0010552-19.2024.5.18.0014), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de controvérsia trabalhista estabelecida entre a ora requerente, de um lado, e a parte interessada do outro lado, MATEUS ANDRE FIDELIS, com o objetivo de ter declarado o vínculo de emprego com a ora reclamante, ainda que tenha sido celebrado contrato de prestação de serviços com pessoa jurídica constituída pelo próprio autor da ação trabalhista. 



    [...]



    Destaca-se, neste ponto, que a relação comercial firmada entre as partes durou de 06/11/2023 a 04/04/2024, período no qual a parte adversa prestou serviços na área de tecnologia, na reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, sem, contudo, possuir contrato de trabalho, eis que prestava serviços por intermédio da empresa da qual era sócio administrador. 



    [...]



    Desta forma, restou demonstrada a plena consistência da pretensão deduzida nesta reclamação. Deve-se reconhecer a situação de desrespeito ora aventada - ADPF 324/DF, ADC 48/DF, ADI 3.961/DF, ADI 5.625/DF e RE 958.252-RG/MG (Tema n. 725), cassando-se o acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, dado o indevido reconhecimento de vínculo de emprego na espécie.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente reclamação, para que seja cassada a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho/18ª Região no processo n. 0010552-19.2024.5.18.0014”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que, na origem, o Recurso de Revista interposto pela Fitbank Instituição de Pagamentos Eletrônicos S/A foi considerado intempestivo pelo TRT-18, nos seguintes termos:



    “PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS



    O acórdão foi publicado no dia 25/02/2025. O prazo legal para interposição do recurso de revista expirou em 12/03/2025. O recurso interposto em 13/03/2025 é intempestivo.



    CONCLUSÃO



    Denego seguimento.” 



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente